Tribunal: TJDFT
Processo: 0729438-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marllon Sales da Silva Nascimento em face da decisão[1] que, no curso da ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos que manejara em desfavor dos agravados – Rental Coins Tecnologia da Informação Ltda., Compralo Intermediação e Agenciamento de Serviços Ltda., One Interag Eireli, Orbank Soluções em Pagamento Ltda., Intertradec SA, ITX Administradora de Bens Ltda, Intergalaxy Holdings SA e Francisley Valdevino da Silva -, determinara a emenda da inicial para comprovar o recolhimento das custas atinentes ao processo no 0722001-60.2023.8.07.0001, consignando que não há óbice à propositura de nova ação idêntica à anterior, desde que recolhidas as custas iniciais pertinentes à ação antecedente e à atual. Objetiva o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação de recolhimento das custas pertinentes à ação que anteriormente formulara e tivera sua distribuição cancelada, assim como o recebimento e o processamento da ação em curso, sem o aditamento determinado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, inicialmente, que, a despeito de não existir previsão legal no rol do artigo 1.015 do estatuto processual vigente sobre o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que condicionara o recebimento e o processamento da ação ao recolhimento de custas processuais geradas por ação antecedente que tivera sua distribuição cancelada, a discussão abrange matéria urgente, tornando-se, portanto, possível a sujeição do decidido a reexame de imediato, consoante definido no tema 988 do STJ, derivado do julgamento dos Recursos Especiais no 1.704.520 e 1.696.396, que decidira sobre a admissão de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre hipóteses não expressamente elencadas no artigo 1.015 do CPC. Ressaltara que a urgência da questão reside na possibilidade de extinção da ação que promove, na qual recolhera as custas devidas, caso a exigência de recolhimento das custas geradas pela ação anterior, cuja distribuição fora cancelada, seja mantida e não a cumpra. Apontara que a distribuição da primeira ação fora cancelada diante da ausência do recolhimento das custas processuais, uma vez que a assistência judiciária gratuita lhe fora negada e não possuía condições de arcar com os custos processuais. Nesse toar, defendera que, ao contrário do entendimento do juízo de origem, a decisão que determina o cancelamento da distribuição, consoante o artigo 290 do CPC, é de natureza administrativa, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de custas. Alfim, frisara que recolhera corretamente as custas processuais da nova demanda, pugnando pelo afastamento da obrigação de recolhimento das custas pertinentes à ação antecedente, com o recebimento e processamento da nova ação. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marllon Sales da Silva Nascimento em face da decisão[2] que, no curso da ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos que manejara em desfavor dos agravados – Rental Coins Tecnologia da Informação Ltda., Compralo Intermediação e Agenciamento de Serviços Ltda., One Interag Eireli, Orbank Soluções em Pagamento Ltda., Intertradec SA, ITX Administradora de Bens Ltda, Intergalaxy Holdings SA e Francisley Valdevino da Silva -, determinara a emenda da inicial para comprovar o recolhimento das custas atinentes ao processo no 0722001-60.2023.8.07.0001, consignando que não há óbice à propositura de nova ação idêntica à anterior, desde que recolhidas as custas iniciais pertinentes à ação antecedente e à atual. Objetiva o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação de recolhimento das custas pertinentes à ação que anteriormente formulara e tivera sua distribuição cancelada, assim como o recebimento e o processamento da ação em curso, sem o aditamento determinado. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser afastada a obrigação de recolhimento das custas processuais geradas por ação idêntica à renovada pela parte após a primeiramente aviada ter tido sua distribuição cancelada, notadamente sob o prisma do alegado descabimento da condenação do agravante ao pagamento das aludidas custas. Diante da decisão devolvida a reexame e da matéria que resolvera, fica patente que o agravo é manifestamente inadmissível. Vejamos. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil vigente, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela legislação vigente (art. 1.015 CPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei, ou, ainda, em hipóteses que ensejam risco de dano imediato às partes, afetando a efetividade de se relegar o reexame do decidido somente por ocasião da resolução de eventual apelação. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[3] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” [4] Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, o provimento hostilizado não encerra natureza interlocutória, pois não resolvera nenhuma questão processual, conquanto tenha estabelecido conhecido de procedibilidade da ação renovada pelo agravante. Diante dessa inferência, apreende-se que, a par não se enquadrar em nenhuma das situações pontuadas pelo dispositivo transcrito, o provimento é impassível de ser submetido a reexame, pois, em suma, encerra despacho de mero expediente, que, a seu turno, é irrecorrível (CPC, art. 1.001). Essa constatação corrobora que, não estando o provimento inserto no regime de recorribilidade pertinente ao recurso de agravo, pois se trata de despacho, é inviável que dele se extrai a subsistência de risco de advir ao agravante dano imediato ou prejuízo ao resultado útil do processo de molde a ser inserido e assimilado como recorrível mediante a tese firmada pelo STJ. É que, frise-se, o provimento dispusera sobre questão pertinente ao impulso processual, tornando inviável que irradie efeitos lesivos ao direito invocado ou à parte agravante de imediato, não afetando, ademais, o resultado útil do processo. Os efeitos lesivos que legitimam a inserção do agravo na recorribilidade pontuada mediante aplicação do entendimento firmado, segundo o qual o legislador processual estabelecera uma taxatividade que pode ser mitigada, é no plano material ou quando conduza o não reexame imediato do decidido prejuízo ao resultado útil do processo, o que não se divisa quando o decisório originário versara sobre o aditamento da inicial (STJ, Resp 1.696.396/MT). E isso se verifica porque, agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso, o despacho que determina o saneamento da inicial não encerra conteúdo decisório. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não encerrando nenhum conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual, nem enfrenta o mérito do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o provimento que determina o aditamento da inicial não é passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. Tanto é assim que o aludido dispositivo legal que dispõe sobre as decisões passíveis de recorribilidade via agravo, porquanto inviável, não inserira o pronunciamento que demanda saneamento da inicial dentre os passíveis de agravo. Nesse sentido, aliás, vem se manifestando em uníssono a egrégia Corte de Justiça local, conforme testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. 2. Agravo regimental improvido.” (Acórdão no 840201, TJDFT, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020245134AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 10/12/2014, Publicado no DJE: 20/01/2015. Pág.: 683); AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 504 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial, é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC. Mantida a negativa de seguimento ao agravo de instrumento. II- Agravo regimental desprovido.” (Acórdão no 838033, TJDFT, 6a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020291505AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/12/2014, Publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 315); AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NÃO CABIMENTO CONTRA DESPACHO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DE PREVISÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 557 do CPC dispõe que o relator deverá negar seguimento ao recurso quando for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do STF ou de Tribunal Superior. 2. A determinação de emenda à inicial não se trata de decisão interlocutória, mas sim de despacho, visto não possuir cunho decisório, sendo o eventual prejuízo à parte acarretado somente quando efetivamente ocorrer o indeferimento da inicial. 3. Nos termos do artigo 504, do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, sendo, assim, incabível a interposição de agravo de instrumento. 4. Descabido o pedido de efeito suspensivo em face da decisão que negou seguimento ao recurso, diante da ausência de previsão legal ou regimental. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão no 836859, TJDFT, 3a Turma Cível , Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020298678AGI, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 03/12/2014, Publicado no DJE: 10/12/2014. Pág.: 203); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 504 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. Considerando que não apresenta conteúdo decisório o ato judicial exarado pela Magistrada a quo, concernente na determinação de emenda à petição inicial, a fim de que o Autor acostasse documento comprobatório da inserção do gravame, não se amolda à previsão legal contida no artigo 522 do Código de Processo Civil. Assim, escorreita a decisão unipessoal em que se negou seguimento ao Agravo de Instrumento. Recurso desprovido.” (Acórdão no 830213, TJDFT, 5a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020251639AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 07/11/2014. Pág.: 169); “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADMISSIBILIDADE ART. 557, CAPUT, CPC. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 Código de Processo Civil, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. Incabível recurso contra ato judicial sem conteúdo decisório. 3. Recurso não provido.” (Acórdão no 833210, TJDFT, 2a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020255779AGI, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: 143). Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme atesta o julgado que guarda a seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. RECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Esta Corte possui o entendimento assente no sentido de que o despacho que determina a emenda da inicial é irrecorrível. No entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC, na hipótese em que o referido despacho possa causar gravame à parte. 2. Na espécie, o juízo singular determinou a emenda da inicial para alterar o valor da causa. Nesse caso, o atendimento da determinação do juízo implicará gravame à parte, porquanto necessária a posterior complementação das custas. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1204850/RS, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 21/09/2010, DJe 08/10/2010) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMENDA DA INICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional pela letra 'a" da permissão constitucional de acórdão assim sumariado: EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. ART. 504 DO CPC. NÃO-CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "A determinação de emenda de petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo impassível de Agravo de Instrumento." (STJ, Resp 66.123/RJ, Rel. Min. Edson Vidigal). 2. É imperativo ressaltar que a jurisprudência daquela Corte também se orienta no sentido de ser insusceptível de agravo ato que determina a citação na execução fiscal (REsp 537379/RN, Rel. Min. Luiz Fux; DJ 19.12.2003; AgRg no REsp 58.4694/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão; DJ 17.05.2004; AgRg na MC 5846/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 07.04.2003; REsp 141592/GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha; DJ 04.02.2002). 3. A caracterização do 'cite-se' como despacho exige, por razões de lógica, que o ato antecedente do juiz, pela emenda da petição inicial, também o seja, pois, intrinsecamente vinculado ao juízo de admissibilidade da demanda. 4. Agravo interno conhecido, porém desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão infringiu os artigos 614, I e II, 504 do Código de Processo Civil e 6o, § 4o, da Lei 6.830/80 defendendo, em síntese que [...] no caso concreto o prejuízo é evidente, pois a execução fiscal encontra-se paralisada por mero capricho do juízo singular que está a exigir 'discriminativo de débito' - o magistrado a quo manteve a por seus próprios fundamentos (VER DOCUMENTO EM ANEXO). Em razão da ilegal exigência, a Fazenda Nacional encontra-se impossibilitada de executar o seu crédito, sendo que o prazo prescricional está em curso, eis que o entendimento prevalente é no sentido de que apenas o 'cite-se' interrompe a prescrição e o mesmo ainda não foi proferido. 2. "Deve ser relativizada, em casos excepcionais, a regra de que o despacho que determina a emenda da petição inicial é irrecorrível, analisando-se se a decisão agravada subverte ou não a legislação processual em vigor de maneira a causar gravame à parte." (REsp 891.671/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ 15.03.2007). 3. Recurso especial provido para reconhecendo a natureza interlocutória da decisão agravada, determinar o retorno dos autos ao juízo recorrido para o exame do mérito do agravo de instrumento.” (REsp 907303/ES, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 26/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 341); “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a emenda da inicial de embargos à execução, não há falar em interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face de decisão interlocutória. O gravame aos interesses da autarquia somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o julgamento do mérito, sendo cabível, no caso, por respeito ao pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de apelação. Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de origem. 2. Recurso especial conhecido.” (STJ, Sexta Turma, Recurso Especial 2000/0042688-1, Reg. Int. Proces. 257613, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 06/12/2001, publicada no Diário da Justiça de 18/02/2002, pág. 526); PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a emenda da inicial de embargos à execução, não há falar em interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face de decisão interlocutória. O gravame aos interesses da autarquia somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o julgamento do mérito, sendo cabível, no caso, por respeito ao pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de apelação. Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de origem. 2. Recurso especial conhecido.” (STJ, Sexta Turma, Recurso Especial 2000/0042688-1, Reg. Int. Proces. 257613, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 06/12/2001, publicada no Diário da Justiça de 18/02/2002, pág. 526). Deve ser frisado, ademais, que, na espécie em concreto, não subsiste nenhuma deliberação sobre o direito invocado de forma a retirar do provimento que determinara o saneamento da inicial sua natureza de despacho desprovido de conteúdo decisório. O impulso, segundo o assinalado, destina-se a sanear a inicial das lacunas que a permeariam, segundo a ótica do juiz da causa. Inviável, pois, que seja assimilado como provimento de natureza interlocutória. De conformidade com os argumentos alinhavados resta apurado que, em estando o agravo destinado a arrostar despacho que determinara, em verdade, o saneamento da inicial através da qual fora aviada a ação ajuizada pela parte agravante, afigura-se manifestamente inadmissível, pois o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória por não traduzir nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, deve ser-lhe negado seguimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Com fundamento nesses argumentos e no regrado pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo nem se divisa risco de dano imediato e prejuízo à efetividade processual se não reexaminada de imediato, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 201359193 (fls. 342/343), Ação de Rescisão Contratual cumulada com reparação de danos no 0719995-46.2024.8.07.0001. [2] - ID Num. 201359193 (fls. 342/343), Ação de Rescisão Contratual cumulada com reparação de danos no 0719995-46.2024.8.07.0001. [3] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [4] Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.